Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700063-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDSON DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOÃO EDSON DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por dano material (Processo no 0734739-22.2019.8.07.0001), proposto em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que, diante do chamamento ao processo da União pelo requerente, em sede de contestação, declinou da sua competência para análise do ingresso da União no feito, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 13765900 – págs. 98/99). Em suas razões recursais (ID 13765905), o agravante sustenta, em síntese, que no presente caso estão sendo alegadas irregularidades na administração dos recursos de conta do PASEP, realizada pelo Banco do Brasil, não se atribuindo qualquer irregularidade à atuação do Conselho Diretor vinculado à União. Afirma que busca imputar responsabilidade somente ao agravado, por ter deixado de creditar valores devidos na sua conta. Aduz que a União não tem nenhuma relação com a lide e que é pacífico o entendimento de que o agravado tem legitimidade para figurar no polo passivo no caso vertente, não sendo devida a declinação de competência para a Justiça Federal. Discorre sobre o preenchimento dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, evitando a remessa dos autos à Justiça Federal; ii) no mérito, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar, para manter a competência da Justiça Estadual de Brasília para processar a ação. Preparo regular (ID 13765902). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; No caso, a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do chamamento da União à lide, encontra respaldo na Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Ou seja, os argumentos tecidos sobre a ausência de interesse da União na lide deverão ser submetidos ao Juízo Federal competente para decidir esta matéria. Caso aquele Juízo acolha a tese do requerente, ora agravante, deverá excluir a União da lide e devolver os autos ao Juízo de origem, sem suscitar conflito, nos termos da Súmula 224, do Tribunal da Cidadania, cujo teor se transcreve: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. Estas conclusões coadunam-se ainda com a Súmula 254, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Ou seja, este enunciado confirma que a competência para decidir sobre o interesse da União é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual. Portanto, não resta dúvida quanto à adequação da decisão vergastada à supracitada Súmula 150, cabendo ao Magistrado tão somente remeter os autos à Justiça Federal. Diante deste contexto, o desprovimento do recurso monocraticamente é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator